Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700784-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO JOSÉ DE MOURA, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL promova a imediata internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte dialítico (ID 35552099, pg. 23 e ss.). O autor esclareceu que a tutela requerida inicialmente foi deferida, tendo o juízo de origem determinado que o DF promovesse a internação do paciente em UTI de hospital público ou partilhar, observados os critérios técnicos de prioridade definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde. Entretanto, a decisão não foi cumprida, tendo sido formulado novo pedido para que a internação fosse realizada de maneira imediata, ante a piora do quadro de saúde do paciente. O novo pedido formulado foi indeferido, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Quanto aos pedidos de imediata internação em leito de UTI e apuração de responsabilidades, a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória foi expressa em estipular que a internação pretendida deveria seguir os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. E não poderia ser diferente, haja vista que a decisão acerca da prioridade no atendimento médico incumbe, ou deveria incumbir, aos profissionais médicos da Central de Regulação, que detêm uma visão macro acerca das demandas da população na especialidade vindicada. Desta feita, em caso de não internação da parte autora em tempo hábil, a adoção de tais medidas deve ser evitada, haja vista que as condições clínicas dos pacientes na lista de espera podem se alterar em um curtíssimo espaço de tempo, o que acarreta a pronta reclassificação pela Central de Regulação, que se vê obrigada a proceder às adequações necessárias diante da notória escassez de recursos materiais e humanos. Portanto, em que pese a angustiante situação vivenciada pela parte autora, com a qual me solidarizo, não há alternativa que não o INDEFERIMENTO dos requerimentos formulados na petição retro, haja vista que desprovida de comprovação de que a CRIH teria deixado de observar os critérios de prioridade clínica. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT para ciência e manifestação, no prazo de 10 (dez) dias úteis. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve o réu indicar as eventuais provas que pretende produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos para sentença. ” Dessa forma, o agravante argumentou que, em que pese o deferimento para sua internação, ainda se encontra aguardando o leito de UTI. Sustenta que houve um agravamento em seu quadro clínico, necessitando, com urgência, da implementação efetiva da medida, consistente na internação em UTI com suporte dialítico. Requereu os benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de tutela de urgência para que Distrito Federal promova sua imediata internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte dialítico. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Da análise dos autos, verifico que a parte agravante demonstrou a referida urgência acerca da necessidade de sua internação em UTI com suporte dialítico, conforme apontado no relatório médico (ID 35552099, pg. 26). Em que pese a r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, que a internação do agravante deva seguir critérios técnicos adotados pela Central de Regulação de Internação Hospitalar, verifico que o caso é de urgência, sobretudo em razão do possível óbito do agravante, conforme apontado no relatório médico (ID 35552099, pg. 26). Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e a jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Assim, a indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito alegado; e, bem como o perigo de dano, em caso da não internação do paciente em UTI com suporte dialítico. Observo, entretanto, que, em que pese a decisão judicial ter sido proferida na noite do dia 20/5/2022 (22h26), com a atribuição de força de mandado para intimação do Diretor do HRT e do Núcleo de Judicialização da SES-DF, foi juntado no processo de origem certidão informando que o referido Núcleo somente foi intimado em 23/5/2022 às 16h54mi, sem que tenha sido possível analisar-se a inclusão e a situação do autor em relação à sua classificação junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) para que seja avaliado o eventual descumprimento da decisão ou mesmo a necessidade de reavaliação da medida quanto à restrição de que a internação ocorra com base em tais critérios. Antes de ouvir o órgão que já foi compelido ao cumprimento da medida (embora somente o tenha sido intimado na data de ontem), não é possível o deferimento integral da liminar na forma pretendida. Pelo exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica o caráter urgente da internação, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar a imediata intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF e da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), para que, além do cumprimento da medida determinada anteriormente pelo Juízo de origem, procedendo à internação do autor, observados os critérios técnicos de prioridade clínica, forneçam informações, no prazo de 24 horas acerca do cumprimento da medida ou do posicionamento do agravante no âmbito da espera por leito de UTI, para que, ouvido o agravado em sede de urgência, seja possível reavaliar o pedido de eventual reconhecimento de descumprimento e determinação de nova liminar, se o caso. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se tanto o Núcleo de Judicialização da SES-DF e da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) para manifestação no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA JUIZ DE DIREITO DE TURMA RECURSAL